Tribunal: TJDFT
Processo: 0724226-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724226-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Francisco de Assis Monteiro Agravado: Elton Tomaz de Magalhaes Vinicius Pereira Amaral Magalhaes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Monteiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0702660-53.2020.8.07.0001, assim redigida: “A pesquisa via sistemas SREI/SAEC/ONR, CRC-JUD e SERP só será realizada, mediante requerimento, se a parte for beneficiária de justiça gratuita. Não sendo o caso, deve ser indeferido o pedido, porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuam condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Outrossim, a plataforma SERP – SISTEMA ELETRONICO DOS REGISTROS PÚBLICOS DO BRASIL foi recém lançada e, assim sendo, base significativa das informações constantes dos Cartórios Notarias não estão disponíveis para pesquisa. Nesses termos, indefiro o petitório de id. 238150456. Ademais, retirei, neste ato, o sigilo da petição ora analisada, eis que não se vislumbra as hipóteses dos incisos do art. 189, do CPC. Mantenham-se, pois, os autos arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente, ante o decurso do prazo de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC, determinado pela decisão de de id. 177162830, datada de 03/11/2023. Int.” Em suas razões recursais (Id. 72964178) o agravante sustenta, em síntese, que não obteve sucesso nas prévias diligências empreendidas com o propósito de encontrar bens pertencentes aos devedores, passíveis de penhora. Argumenta que a negativa de expedição do ofício ao Colégio Notarial do Brasil frustra o objetivo do Provimento no 194, de 26 de maio de 2025, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, instrumento normativo que tem por finalidade ampliar a efetividade da prestação jurisdicional por meio do acesso centralizado a informações notariais. Alega, ademais, que a negativa compromete sua legítima pretensão de obter dados relevantes que podem conduzir à identificação de bens pertencentes aos devedores, essenciais para a satisfação do crédito perseguido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, com a finalidade de viabilizar a consulta à Central de Escrituras e Publicações (CEP), bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos autos (Id. 72964401). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste no exame da possibilidade de expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, com a finalidade de viabilizar a consulta à Central de Escrituras e Publicações (CEP). A respeito da expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, convém ressaltar que o Provimento no 194, de 26 de maio de 2025, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, alterou o art. 273 do Código Nacional de Normas (CNN/CN/CNJ-Extra) para permitir que qualquer interessado consulte, eletronicamente, a existência de escrituras públicas e procurações por meio da Central de Escrituras e Procurações, mantida pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), nos seguintes termos: “Art. 1o O art. 273 do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça – Foro Extrajudicial (CNN/CN/CNJ-Extra), instituído pelo Provimento n. 149, de 30 de agosto de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 273. A informação sobre a existência ou não de escrituras e procurações será fornecida pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), a pedido do interessado através de acesso eletrônico com Certificado Digital ICP-Brasil ou Certificado Digital Notarizado e o fornecimento do nome completo, número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa física ou jurídica pesquisada. §1o A informação fornecida pelo CNB/CF será composta somente do nome do serviço extrajudicial em que o ato notarial foi lavrado, do número do livro e das folhas, especificando-se apenas se o ato é escritura ou procuração pública, vedado o detalhamento da modalidade de negócio entabulado e demais informações relativas ao objeto ou partes. §2o Para fins de obtenção das informações, poderá o CNB/CF cobrar o valor correspondente a 1/4 (um quarto) do resultado da média aritmética calculada a partir dos valores praticados para a certidão notarial em cada uma das unidades federativas, por cada nome e CPF pesquisados, sempre em conjunto, nos termos do artigo 42-A da Lei 8.935/94.” (NR) Verifica-se que a finalidade da Central de Escrituras e Procurações consiste em disponibilizar, de modo centralizado e eletrônico, informações sobre a existência, ou não, de escrituras públicas e procurações lavradas em nome de determinada pessoa, física ou jurídica, com base em dados fornecidos pelos cartórios de notas de todo o país, com o intuito de ampliar o acesso à informação e facilitar o rastreamento de atos notariais, sem violar o sigilo do conteúdo dos documentos. É importante salientar que o sujeito interessado pode solicitar o acesso à CEP diretamente por meio de acesso eletrônico com Certificado Digital ICP-Brasil ou por autoridade certificadora habilitada, com o devido recolhimento dos emolumentos respectivos. Ressalte-se que o requerimento de consulta à CEP intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator